Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704824-60.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RAONE DA SILVA VIEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 47482154), dê-se vista à Defesa do embargado RAONE DA SILVA VIEIRA. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator